Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista que o DF já liberou a constrição do bem indicado, dê a secretaria seguimento ao feito, porquanto há interposição de Recurso Especial. Intimem-se. Brasília - DF, 03 de novembro de 2.024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator